Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 40 DO CPP) E À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO À REMESSA DE PEÇAS. APRECIAÇÃO SUBSTANCIAL DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de anulação de contrato de honorários, com arbitramento de honorários proporcionais, arguindo omissões sobre (i) remessa de cópias ao Ministério Público e (ii) pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em:
(i) Verificar a existência de omissão quanto ao pleito de comunicação ao Ministério Público (art. 40 do CPP); (ii) Examinar a omissão sobre o pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais e eventual necessidade de integração do acórdão; (iii) Delimitar os limites cognitivos dos embargos de declaração e o prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou substancialmente a matéria relativa a supostos ilícitos penais ao afastar, de forma categórica, a existência de dolo, fraude ou ardil no negócio jurídico, o que inviabiliza a remessa de peças ao Ministério Público; inexistente omissão sanável. 4. Constatou-se omissão parcial quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais: integra-se o julgado para enfrentar a tese, mas mantém-se o percentual fixado à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC e da orientação que veda apreciação equitativa quando líquido/ liquidável o valor de referência. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Para fins de recursos excepcionais, aplica-se o prequestionamento implícito (art. 1.025 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, mantido o percentual arbitrado.
Tese de julgamento: “1. Afastada a existência de indícios de ilícito penal no acórdão embargado, inexiste omissão a justificar remessa de peças ao Ministério Público (art. 40 do CPP). 2. Verificada omissão quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários, impõe-se a integração do julgado, preservado o percentual fixado conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e o prequestionamento é atendido na forma do art. 1.025 do CPC.”